Tribunal: TJMT
Processo: 1003076-69.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003076-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RAFAEL EDUARDO SILVA MAGALHAES - CPF: 935.607.531-04 (APELANTE), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), EURICO ANTONIO CARVALHO SILVA - CPF: 034.980.502-49 (APELADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ARISTOTELES GONCALVES CARVALHO - CPF: 036.147.361-30 (APELADO), ISABELLE AMORIM PEREIRA GOMES - CPF: 381.891.858-96 (APELADO), ANGELLO VINNICIUS MARANHOLI RODRIGUES - CPF: 038.594.511-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CASO FORTUITO.
FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANIPULAÇÃO DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Rafael Eduardo Silva Magalhães contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual por inabitabilidade, indenização por danos materiais e morais, e aplicação inversa de multa contratual, decorrentes de alegadas infiltrações em imóvel locado durante chuvas torrenciais em janeiro de 2024.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se os danos no imóvel decorrem de negligência dos locadores ou de caso fortuito; (
ii
) estabelecer se a rescisão contratual foi motivada por inabitabilidade ou por aprovação em concurso público; (
iii
) verificar a configuração de litigância de má-fé pela manipulação de provas processuais.

III. Razões de decidir

3. A cronologia irrefutável das mensagens WhatsApp demonstra que a comunicação de rescisão precedeu em quatorze dias o evento das chuvas, sendo motivada por aprovação em concurso público, não por vícios do imóvel. 4. As chuvas torrenciais de janeiro de 2024 constituem caso fortuito externo amplamente documentado, que ocasionou danos estruturais em toda a região, rompendo o nexo de causalidade entre eventual conduta dos locadores e os prejuízos alegados.

5. Os locadores demonstraram diligência exemplar, com resposta imediata, contratação de profissionais especializados e concessão espontânea de desconto no aluguel, cumprindo integralmente as obrigações do artigo 22, I, da Lei de Locações.

6. A utilização deliberada de vídeos de imóveis diversos para simular danos inexistentes e a distorção cronológica dos fatos configuram litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido. Litigância de má-fé reconhecida.

Tese de julgamento:

"1. O caso fortuito externo decorrente de evento climático excepcional exime a responsabilidade dos locadores pelos danos no imóvel, rompendo o nexo de causalidade. 2. A rescisão contratual comunicada previamente ao evento danoso, motivada por aprovação em concurso público, afasta a aplicação de multa inversa. 3. A manipulação de provas mediante utilização de vídeos de imóveis diversos configura litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 393; Lei no 8.245/1991, art. 22, I; CPC,
arts
. 80, II, 81 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1317731/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
; STJ - REsp 1705314/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJAM - AC 0621867-48.2019.8.04.0001, Rel. Des. Abraham Peixoto Campos Filho; TJMT - N.U 1002063-59.2022.8.11.0088, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL EDUARDO SILVA MAGALHÃES
contra sentença proferida pela 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais
, n.o 1003076-69.2024.8.11.0041,
que move em face de
EURICO ANTÔNIO CARVALHO SILVA
,
GUSTAVO ARISTÓTELES GONÇALVES CARVALHO
e
ISABELLE AMORIM PEREIRA GOMES
.
A sentença
JULGOU IMPROCEDENTES
todos os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do C
PC
, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva. No mérito, reconheceu a ausência de prova robusta do nexo causal entre eventual omissão dos réus e os danos alegados, a configuração de caso fortuito pelas chuvas intensas, e que a rescisão decorreu de aprovação do autor em concurso público.
Condenou
o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão de gratuidade de justiça concedida.

Inconformado, o Apelante e
m suas razões recursais
(
id.
302275867)
, sustenta responsabilidade dos locadores pela manutenção do imóvel com base no art. 22, I, da Lei 8.245/91, não
havendo
configuração de caso fortuito/força maior,
bem como, aduz existir
danos morais configurados por problemas de saúde alegados,
ressaltando
rescisão por inabitabilidade do imóvel.

Os apelados apresentaram contrarrazões
(
id.
302275873)
suscitando preliminar de ausência de impugnação específica e, no mérito, reiterando a ocorrência de caso fortuito, ausência de nexo causal, rescisão por vontade do autor e configuração de litigância de má-fé com manipulação de documentos
através do ChatGPT
em virtude da
pre
sença de logotipo

no canto inferior da OpenAI
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA – FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Rejeito a preliminar de ausência de impugnação específica, pois o apelante, ainda que de forma genérica, atacou os fundamentos centrais da sentença recorrida.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação.

A questão central reside em determinar se os alegados vícios do imóvel locado e os danos decorrentes de infiltrações em janeiro de 2024 decorrem de negligência dos locadores ou de caso fortuito/força maior, bem como se a rescisão contratual foi motivada por inabitabilidade ou por aprovação do autor em concurso público.

Subsidiariamente, discute-se a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis, a configuração de nexo causal entre eventual conduta omissiva dos réus e os prejuízos alegados, e a presença de litigância de má-fé com manipulação artificial de documentos.

A cronologia dos fatos assume relevância fundamental para o deslinde da controvérsia, especialmente quanto ao momento da comunicação de rescisão contratual em relação ao evento das chuvas.

Pois bem.

A cronologia extraída das mensagens WhatsApp é cristalina e demolidora para a tese autoral. As datas das conversações, tecnicamente inalteráveis, revelam
que em
:

a)
21 de dezembro de 2023
-
Primeira comunicação de saída por aprovação em concurso público, conforme
id.
302275856
, onde o apelante declara textualmente:
"Isabelle eu estou fazendo planos
pra
ir embora de Cuiabá... Eu penso em sair até final de
Janeiro
"
.

b)
4 de janeiro de 2024
-
Ocorrência do evento das chuvas, ou seja,
quatorze dias após
a comunicação de rescisão contratual.

c)
11 de janeiro de 2024
-
Reconfirmação da saída pelos mesmos motivos, quando o apelante reitera:
"Estou passando pra informar que irei sair do apartamento até dia 20 provavelmente"
.

d)
30 de janeiro de 2024
-
Ajuste final de prazo para desocupação.

Esta sequência temporal des
cons
trói completamente a alegação de rescisão por inabitabilidade, demonstrando que a
decisão de deixar o imóvel precedeu o evento climático
.

Outrossim, a
s chuvas de
janeiro/2024
constituem fato notório de
força maior
, amplamente documentado nos autos através do
s

id
s
.

302275854
e
302275855
,
com
notícias jornalísticas contemporâneas aos fatos.

O evento climático foi de tal magnitude que ocasionou o desabamento de fachada de unidade de saúde no bairro Campo Velho, conforme notícia de 13 de janeiro de 2024:
"TEMPORAL Chuva derruba fachada de unidade de saúde em Cuiabá"
.

Simultaneamente, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta oficial:
"MT entra em estado de alerta por fortes chuvas e ventos de até 100 km/h"
, evidenciando a
excepcionalidade do fenômeno natural
,
corroborando inclusive com a intensidade das precipitações pluviométricas, até com
interdição da rodovia MT-251 no Porto do Inferno, ligação entre Cuiabá e Chapada dos
Guimarães.

Contudo, o

art. 393 do Código Civil
é expresso ao estabelecer que
"O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou fora maior"
, aplicando-se integralmente à espécie.

Conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"O caso fortuito pode ser conceituado como um evento imprevisível ou de difícil previsão, que não podem ser evitados, mas que provocam consequência ou efeito para outra pessoa, porém, não gera responsabilidade nem direito de indenização"

(N.U 1002063-59.2022.8.11.0088,
TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023)

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE CLÁUSULA E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Cível interposta por Tammy Silva Repolho contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual c/c Nulidade de Cláusula e Reparação de Danos Materiais e Morais movida pela ora Apelada,
Vandete

Pereria
do Nascimento - Me.
A Apelante alega que o Juízo de primeiro grau deixou de analisar as provas dos autos e que os danos no imóvel locado foram ocasionados por evento climático, o que excluiria sua responsabilidade
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelante é responsável pelos danos causados no imóvel; (
ii
) estabelecer se houve inadimplemento contratual pela Apelante; (
iii
) determinar se a multa contratual deve ser aplicada à Apelada. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
A análise dos autos demonstra que os danos no imóvel foram causados por evento climático, caracterizando força maior,
eximindo a Apelante de responsabilidade;
4.
A Apelada não comprovou que a Apelante foi omissa ou negligente na manutenção do imóvel, não apresentando provas suficientes de seus alegados prejuízos; 5. A vistoria adequada do imóvel não foi realizada pela Apelada, comprometendo sua alegação de vícios ocultos; 6. A rescisão contratual ocorreu por iniciativa da Apelada, sem demonstração de inadimplemento contratual por parte da Apelante;

7. A multa contratual deve ser aplicada à Apelada, porém reduzida proporcionalmente ao período de cumprimento do contrato, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso parcialmente provido Tese de julgamento: a) A força maior exime a responsabilidade da Apelante pelos danos causados no imóvel locado; b). A Apelada não comprovou a omissão ou negligência da Apelante na manutenção do bem;
e c) A multa contratual deve ser aplicada à Apelada de forma proporcional ao período de cumprimento do
contrato .
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 421 e 422; CC,
arts
. 186, 927, 389, 402, 413, 946 e 393; Lei no 8.245/1991,
art
.
22, V e art. 4.o; CPC, art. 373, I e II,
art
.
98, §§ 2.o e 3.o.

(TJAM - Apelação Cível: 06218674820198040001 Manaus, Relator.: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 30/09/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2024)

(Destaquei)

Dessa mesma forma, o
Tribunal de Justiça de Santa Catarina
:
"Danos materiais provocados por chuvas e fortes ventos caracterizam fortuito externo, com rompimento do nexo de causalidade, aplicando-se a exegese do art. 393, parágrafo único, do Código Civil, resultando na inexistência do dever de indenizar"

(TJSC, Apelação n. 0302824-97.2016.8.24.0018, Rel. Carlos Roberto da Silva).

Contrariamente ao alegado, os locadores agiram com diligência exemplar, conforme
demonstram os documentos dos autos
.
O

id.
302275861

comprova resposta imediata ao problema comunicado pelo apelante
,
com intervalo de apenas onze minutos entre a notificação e a assunção de responsabilidade pelos reparos
.

Ademais, conforme
id.
302275857
evidencia a contratação imediata de profissionais especializados para
reparos emergenciais
, incluindo
calheiro
e pedreiro
, no dia seguinte ao evento.

Como gesto de boa-fé, os locadores concederam
desconto de 50%
no aluguel do mês, conforme mensagem:
"Por enquanto consegui aprovação de 50% de desconto no aluguel justificado pelo transtorno da limpeza e mau cheiro gerado pela infiltração"
.

A manutenção preventiva do imóvel foi comprovada através da vistoria realizada previamente ao período chuvoso, conforme declaração da
administradora
:
"Eu mesma subi lá tem menos de 1 mês para garantir que estava tudo em ordem para a chegada das chuvas"
.

É
cristalina a atenção ao
art. 22, I, da Lei no 8.245/199
1
, sobretudo
acerca conduta colaborativa do
s apelados
. Nesse sentido, exorta o
STJ
, conforme extrai-se de emante abaixo transcrita:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA No 7/STJ. OBRIGAÇÕES DO LOCADOR. ART. 22, I, DA LEI No 8.245/1991. ENTREGA DO IMÓVEL EM ESTADO DE SERVIR AO USO A QUE SE DESTINA. ALCANCE DA NORMA.1. Cinge-se a controvérsia a saber o alcance da obrigação do locador, prevista no art. 22, I, da Lei no 8.245/1991, sobretudo se lhe compete a regularização do bem junto aos órgãos públicos segundo a atividade econômica a ser explorada pelo locatário.2. A destinação do imóvel para locação urbana pode ser para uso residencial (
arts
. 46 e 47 da Lei no 8.245/1991), para temporada (
arts
. 48 a 50 da Lei no 8.245/1991) ou para uso comercial (
arts
. 51 a 57 da Lei no 8.245/1991).3. A determinação legal de que é dever do locador entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina (art. 22, I, da Lei no 8.245/1991) está ligada à modalidade de locação em si mesma considerada, se residencial, comercial ou para temporada.4. Na hipótese de locação comercial, a obrigação do locador restringe-se, tão somente à higidez e à compatibilidade do imóvel ao
uso comercial. Salvo disposição contratual em sentido contrário, o comando legal não impõe ao locador o encargo de adaptar o bem às peculiaridades da atividade a ser explorada, ou mesmo diligenciar junto aos órgãos públicos para obter alvará de funcionamento ou qualquer outra licença necessária ao desenvolvimento do negócio.5. Os deveres anexos à boa-fé, especialmente os deveres de informação, cooperação, lealdade e probidade, exigíveis das partes na execução dos contratos, contudo, impõem ao locador uma conduta colaborativa, no sentido de fornecer ao locatário os documentos e informações necessárias à implementação da atividade no imóvel objeto da locação.6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ - REsp 1317731 / SP, Relator(a): Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147), T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 26/04/2016, Data de Publicação: 11/05/2016)
(Destaquei

Ademais, na locação residencial, a obrigação do locador restringe-se à higidez e à compatibilidade do imóvel ao uso habitacional, o que foi integralmente cumprido no caso dos autos.

Extrai-se dos autos, que o imóvel foi entregue em condições de habitabilidade, sendo que eventuais
vícios pontuais (interfone, pombos, infiltrações ocasionais)
não comprometeram sua destinação
residencial.

Outrossim, o

nexo de causalidade
constitui elemento essencial da
responsabilidade civi
l
, devendo existir relação direta entre a
conduta do agente e o dano experimentado pela vítima
.

No caso
concreto
, as chuvas torrenciais de janeiro/2024 constituem
fortuito externo que rompe definitivamente o nexo causal entre eventual conduta dos locadores e os prejuízos alegados.

Conforme doutrina e jurisprudência consolidadas, o
fortuito externo exonera completamente o devedor de responsabilidade
, diferentemente do fortuito interno que, embora
imprevisível
, relaciona-se com a atividade desenvolvida.

As
precipitações pluviométricas
extraordinárias que assolaram Cuiabá/MT constituem evento
totalmente alheio à atividade locatícia, caracterizando fortuito externo excludente de responsabilidade
.

Outros pontos de extrema relevância, que é imprescindível ser trazido à tona, trata-se da

u
tilização de Vídeos de Imóveis Diversos
,
pois, a
análise comparativa dos vídeos apresentados pelo apelante
revela manipulação das provas de forma inequívoca
.

O vídeo
id.

302275477
apresenta piso de coloração escura, incompatível com as características do apartamento locado
, enquanto, o
vídeo
de

id.

302275476
exibe piso branco,
correspondente ao apartamento real objeto da locação
.

O apelante
deliberadamente utilizou imagens de outro imóvel
para simular danos inexistentes no apartamento efetivamente locado, configurando alteração da verdade dos fatos de
forma grosseira e inescusável
.

É notória, a
tentativa de inverter a ordem dos fatos, apresentando a
rescisão como consequência das chuvas
quando cronologicamente precedeu o evento, configura
alteração da verdade dos fatos
.

O apelante comunicou sua saída em
21 de dezembro de 2023
por aprovação em concurso público, reconfirmou em
11 de janeiro de 2024
, e apenas posteriormente, em
30 de janeiro de 2024
- duas horas antes do ajuizamento da ação -
tentou alterar a narrativa para vincular a rescisão aos problemas do imóvel
.

Quanto aos
comprovantes de aquisição de livros
apresentados no

id.
302275469
, sob referência de
produtos danificados
, embora os apelados tenham
suscitado suspeitas sobre a presença de logotipos de inteligência artificial
, há grande possibilidade de
que o logotipo aparecido no documento seja apenas uma
camada de overlay
, gerada no momento da visualização ou da captura, e não parte do arquivo original.

Isso ocorre porque o
ChatGPT
, ao funcionar como leitor de
PDFs
ou visualizador de arquivos
, exibe sua marca na interface. Se o usuário captura, imprime em PDF ou salva a partir dessa visualização, o
overlay
pode acabar sendo incluído na
imagem ou no arquivo salvo
— mesmo não fazendo parte do documento real.

Assim, a
presença do logotipo não indica adulteração do PDF da
Amazon
, mas sim o resultado de como o arquivo foi aberto ou convertido pelo usuário antes de ser salvo ou juntado
.

Não obstante, as demais manipulações comprovadas são suficientes para caracterizar a
litigância de má-fé
.

A conduta do apelante
subsume-se
ao
art. 80, inciso II, do CPC
:
"Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos"
.

Vejamos ementa deste E. Tribunal de Justiça
, nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ELETRÔNICO. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I .
CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de negativação e indenização por dano moral. A parte reclamante alegou desconhecer dívida que resultou na negativação de seu nome.
A sentença reconheceu a existência da relação jurídica e do débito com base em contrato eletrônico, faturas pagas e comprovantes de transferência, condenando a parte reclamante por litigância de má-fé.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova documental apresentada pela parte reclamada, incluindo contrato eletrônico com elementos de segurança e comprovantes de transferência de valores para conta de titularidade da parte reclamante, é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito, mesmo diante de impugnação genérica da parte reclamante; e
(
ii
)
saber se a condenação da parte reclamante por litigância de má-fé é cabível, considerando a alegação de desconhecimento da dívida e da relação jurídica em face das provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
[...]
7. A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, não bastando a mera utilização de recursos previstos em lei.

8. A conduta da parte reclamante de negar a existência de uma dívida comprovada e de uma relação jurídica estabelecida, enquadra-se na hipótese do artigo 80, inciso II, do CPC ("alterar a verdade dos fatos"), justificando a aplicação da multa correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não
provido.
Tese de julgamento: 1. A impugnação genérica de contrato eletrônico e de seus elementos de segurança, desacompanhada de contraprova específica ou técnica, não é suficiente para afastar a presunção de autenticidade e validade do documento e da relação jurídica, legitimando a cobrança e a negativação do débito. 2. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos ao negar a existência de dívida e relação jurídica comprovadas por documentos e transferências de valores para conta de sua titularidade, enquadrando-se no artigo 80, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Dispositivos
relevantes citados: CPC, art. 80, II; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; CPC, art. 373, I; CPC,
art
.
411, III; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563 .934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017. TJMG - AC: 10231140382251001 MG, Relator.: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020. TURMA RECURSAL CÍVEL, Súmula
50.
TURMA RECURSAL CÍVEL, Súmula 51. TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1075877-06.2024 .8.11.0001, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10021262920258110040, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 09/10/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/10/2025)

(Destaquei)

Avançando nos autos, temos que o
s supostos danos materiais carecem de
comprovação adequada e nexo causal com a conduta dos locadores.

Os livros alegadamente danificados foram adquiridos entre 2019 e 2021, possuindo entre quatro e seis anos de uso na data do evento
, bem como, que é cristalino que a
geladeira apresentava aproximadamente vinte anos de uso, encontrando-se em estado precário de conservação.

Não foi apresentado qualquer
laudo técnico
, orçamento de reparo ou nota fiscal de substituição dos bens supostamente avariados.

Todavia, o

mal acondicionamento dos livros
, guardados inadequadamente no chão do imóvel,
contribuiu decisivamente para eventual deterioração.

Conforme orientação do
Superior Tribunal de Justiça
,
"a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
(
AgInt
no
AREsp
: 1951076 ES, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão).

Acerca dos danos morais pleiteados, o

atestado médico
juntado pelo apelante no

id.
302275868
comprova predisposição familiar
–
hereditariedade
-
para problemas gastrointestinais:
"tem antecedentes familiar de CA de Cólon"
.

Não há qualquer laudo médico que estabeleça nexo causal entre os alegados problemas de saúde e o evento específico das infiltrações.

Outrossim, a
mudança efetiva do apelante para Campinas/SP, comprovada pelo local de emissão do atestado médico,
co
rrobora
com
a versão dos apelados sobre a
aprovação em concurso público como motivo real da rescisão
.

Ademais, conforme orientação do
STJ
-
REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/03/2018
,
"a jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas
circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis"

Na hipótese dos autos, eventual fixação de dano moral estaria justificada somente nos supostos transtornos causados pelas infiltrações,
"sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia"
.

Não se nega que o apelante possa ter experimentado aborrecimentos com o
evento,
contudo
,
"o que não se admite é que tais dissabores tenham sido motivo de profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade"
-
fundamentação da decisão acima mencionada, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi
.

Enfim, a
manipulação perpetrada pelo apelante -
utilização de vídeos de imóveis diversos e distorção cronológica dos fatos
- caracteriza
litigância temerária de gravidade considerável
.

A conduta transcende o mero inconformismo recursal, configurando tentativa deliberada de
induzir
o Poder Judiciário em erro mediante manipulação de provas.

A aplicação das penalidades previstas no
art. 81 do CPC

mostra-se cabível e necessária para desestimular condutas similares e preservar a higidez do processo judicial.

Ante o exposto, conheço
e
NEG
O
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida
por ausência de falha na prestação do serviço locatício e rompimento do nexo de causalidade por fortuito externo
,
bem como
:

RECONHE
ÇO
a litigância de má-fé do apelante, nos termos do art. 80, inciso II, do CPC;

CONDEN
O
o apelante ao pagamento de:

a) Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 81, CPC);

b) Indenização de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 81, CPC);

c) Honorários advocatícios recursais de 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, CPC);

DETERMIN
O
a remessa de cópias ao Ministério Público para apuração de eventual prática de crimes contra a fé pública;

DETERMINO
A
COMUNIC
ÃO
à OAB/MT para conhecimento e eventuais providências disciplinares;

CUSTAS pelo apelante, ressalvada a gratuidade quanto às custas processuais, mas não quanto às penalidades por litigância de má-fé (Súmula 481/STJ).

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial,
CONSIDER
O
PREQUESTIONADA
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026